Tribunal: TCU
Processo: 010.482/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1053/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 13819/2022-TCU/Seproc, de acordo com a instrução da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 010.482/2016-4 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 016.541/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.436/2017-2 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Aylton Bonomo Junior (XXX.982.477-XX); Eco101 Concessionária de Rodovias S/A (15.484.093/0001-44). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Luiz Piauhylino de Mello Monteiro (1.296-A/OAB-DF), representando Autopista Fernão Dias S.A.; Luiz Piauhylino de Mello Monteiro (1.296-A/OAB-DF), representando Autopista Regis Bittencourt S/A; Luiz Piauhylino de Mello Monteiro (1.296-A/OAB-DF), representando Autopista Fluminense S/A; Luiz Piauhylino de Mello Monteiro (1.296-A/OAB-DF), representando Autopista Planalto Sul S.A.; Floriano Dutra Neto (20499/OAB-DF), Márcia Heloisa Pereira da Silva Buccolo (36434/OAB-SP) e outros, representando Eco101 Concessionaria de Rodovias S/A; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Jefferson Lourenço dos Santos (60.644/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias ABCR; Luiz Piauhylino de Mello Monteiro (1.296-A/OAB-DF), representando Autopista Litoral Sul S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.